Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705393-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (ID 68797298) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 224650265, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0013819-55.2016.8.07.0007 movido por WJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA em face do ora Agravante, determinou a expedição de mandado de penhora. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) as intimações ao Banco são direcionadas ao domicílio eletrônico e não ao causídico regularmente habilitado e com pedido de intimação expressa e exclusiva em seu nome, sendo que houve prejuízo para o exercício do contraditório, já que a decisão proferida nos autos não foi dirigida ao advogado do Banco Santander (Brasil) S/A; (ii) está na via de constrição do valor na pessoa de seu advogado, devido ao fato de que a intimação do Agravante se deu via sistema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar que seja oportunizada a apresentação de impugnação e, subsidiariamente, afastar a multa por desobediência. No ID 68850811, verifiquei que o Juízo de origem considerou as matérias recursais preclusas, e intimei o Agravante para se manifestar, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Além disso, verifiquei, de ofício, a ocorrência de inovação recursal. O prazo transcorreu sem manifestação (ID 69315932). Após, o Agravante postulou, no ID 69380415, a nulidade por falha na intimação, bem como a devolução do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Na origem, o Juízo entendeu que as matérias arguidas pelo ora Agravante, no ID 224041671, estão preclusas. De fato, após a instauração do cumprimento de sentença (ID 188380142, na origem), o ora Agravante foi intimado por via eletrônica (ID 190047782), contudo, não apresentou impugnação (ID 190047782). Pelo contrário, na primeira oportunidade de se manifestar, o Executado informou o seguinte (ID 203827395, na origem): O Executado informa que pretendo seguir com a resolução da pendência no que se refere a obrigação de fazer pautada em juízo, entretanto, encontrou impossibilidade no cumprimento de forma administrativa sendo necessária a devida expedição de ofício para a sustação de tais protestos objetos da lide. Assim, requer expedição de ofício ao órgão competente, que mantém o registro dos protestos declarados inexistentes, perante o auxílio do juízo, viabilizando a resolução do feito. Por fim, requer que sejam realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, sob pena de nulidade. Na segunda oportunidade (ID 211263184), requereu a “disponibilização da ordem de transferência relacionada a ordem de bloqueio deferida e concretizada, para fim de regularizar o bloqueio por meio de depósito judicial”. Posteriormente, apresentou exceção de pré-executividade (ID 223854570, na origem), alegando, em suma, excesso de execução. Por fim, requereu a nulidade dos bloqueios judiciais em face da ausência de decisão definitiva (ID 224041671). Logo, embora alegue que não foi intimado, apresentou diversas petições nos autos de origem sem que houvesse a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme requerido, tampouco alegação de nulidade de intimação. Por outro lado, nesta instância recursal, o Executado alega que a intimação foi nula, uma vez que as comunicações foram direcionadas ao domicílio eletrônico do Banco e não ao advogado regularmente habilitado. Ocorre que, como se percebe do relato acima exposto, as questões de nulidade de intimação não foram levantadas na origem, configurando inovação recursal, e sua apreciação nessa seara configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MORA. RETOMADA DA COISA PELO CREDOR. LEI 9.514/97. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS EM LEILÃO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1753292, 07082429220208070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual forma, nada a prover quanto ao pedido do ID 69380415, uma vez que a matéria não foi levantada perante o juízo natural. Por oportuno, destaco que, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Ou seja, a intimação da parte cadastrada no sistema PJe ocorre por meio do próprio portal, como dispõe o art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/2006, sendo irrelevante o pedido de publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 10 de março de 2025 13:01:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador